Tribunal: TJSP
Processo: 2132436-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo de conhecimento. Deferimento de arresto cautelar (artigo 301, do Código de Processo Civil). Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Diploma Processual Civil. Decisão reformada. Agravo provido.